Tribunal: TJBA
Processo: 8035056-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035056-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE SANTOS MONTEZUMA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. PROVAS UNILATERAIS DE PRODUÇÃO DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação de relação jurídica, constitui ato ilícito. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela empresa não têm força probatória suficiente para justificar a inscrição.

O reconhecimento da inexistência de débito autoriza a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.

A reparação por danos morais não é cabível quando há registros preexistentes legítimos no nome do consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035056-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCINEIDE SANTOS MONTEZUMA
e como apelada
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.